Tribunal: TJMT
Processo: 1011778-35.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011778-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), GEOVANNI MESQUITA JESUS - CPF: 026.843.331-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N. º 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO FLAGRANTE PERPETRADO
-
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME QUE EXIGEM DILAÇÃO DE PROVAS
- FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – HIPÓTESE DE FLAGRANTE E CRIME PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE MACONHA –
2.
ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR –
3. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL

– PACIENTE LOCALIZADO VIA DADOS DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA APÓS TER FUGIDO DE UM CONFRONTO COM POLICIAIS E APREENDIDO NA POSSE DE ENTORPECENTES E MUNIÇÃO - RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE RESPONDE A UM PROCESSO EXECUTIVO DE PENA E A OUTRAS CINCO AÇÕES PENAIS POR CRIMES DIVERSOS – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Na existência de fundadas suspeitas de que o paciente estaria envolvido com o narcotráfico e que teria participado de um confronto entre criminosos e a polícia e, após a fuga, buscado abrigo em determinada residência, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência. Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade de o paciente estar envolvido com o narcotráfico e devidamente comprovada a apreensão de narcóticos em sua posse, consoante relatado no boletim de ocorrência e o que atestado no laudo pericial, não há como ser acolhida na via eleita as teses de negativa de autoria e ausência de prova da materialidade delitiva, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

2.

A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.

3.

Legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada na apreensão do paciente na posse de drogas e uma munição, após fuga de um confronto ocorrido entre faccionados do Comando Vermelho e a guarnição policial, bem assim no risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que tais fatores demonstram o perigo social do sujeito e a possibilidade de, uma vez obtida a soltura, voltar a cometer novos crimes, a justificar o encarceramento provisório, porque insuficientes as medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. DANILO ARITONEY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE

GEOVANNI MESQUITA JESUS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos n.º 1008224-63.2021.8.11.0042, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende o impetrante a
ilicitude da prova da materialidade delitiva
sob a perspectiva da ocorrência de
invasão de domicílio
, na medida em que o ingresso dos policiais na residência da prima do paciente – onde se encontrava na companhia da esposa e dos três filhos menores de 12 anos,
não foi precedida de autorização judicial
e só ocorreu porque os agentes de segurança, após informações da Central de Monitoramento, identificaram o sinal da tornozeleira eletrônica do increpado em um “grilo” situado na região do Cinturão Verde, nesta Capital, onde momentos antes ocorrera uma troca de tiros entre invasores e policiais.

Ademais, alega que
o beneficiário deste
writ
fora violentamente agredido e ameaçado
a fim de autorizar o acesso ao seu aparelho celular e indicar a existência de narcóticos na residência, sendo a
ínfima quantidade de maconha e cocaína consigo apreendida meramente indicativa de posse para consumo próprio
, mormente porque desacompanhada de petrechos comumente utilizados na difusão ilícita.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, aponta a
ausência do
periculum libertatis
, destacando que o
crime imputado não envolve o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa
; além do mais, o paciente ostenta
condições pessoais abonatórias
que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, e a despeito de a autoridade inquinada de coatora ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública em virtude do risco de reiteração delitiva aferido a partir de registro criminal anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, na referida ação penal a conduta atribuída ao paciente fora desclassificada para aquela do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 após julgamento de apelação interposto pela defesa, inexistindo também elementos concretos aptos a sugerir que sua liberdade implica risco à regularidade da instrução e/ou à aplicação da lei penal.

Por tudo o que expõe, o impetrante invoca a excepcionalidade da prisão cautelar e requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, “
mediante termo de comparecimento a todos os atos
” (sic).

A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 93008458 ao ID 93008495.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida

(ID 93418455) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 94399993.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 95192970).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Depreende-se dos autos eletrônicos que o paciente
Geovanni Mesquita Jesus
se encontra com a liberdade restrita desde o dia
03/06/2021
por supostamente praticar a conduta ilícita descrita no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, uma vez que teria sido surpreendido por agentes de segurança pública na posse de drogas e munição calibre.38, logo após confronto entre delinquentes e policiais.

Homologado o flagrante, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Posteriormente, a magistrada
a quo
negou o pedido de revogação da prisão preventiva feita pelo paciente.

1.

Da aventada ilegalidade do flagrante perpetrado, cumulada com as teses negativa de autoria e de ausência de prova da materialidade delitiva.

Aduz o impetrante, além da ilegalidade do flagrante perpetrado, porque teria se dado mediante invasão domiciliar, sem ordem judicial ou autorização do morador; a inexistência de elementos cognitivos suficientes a indicar o provável envolvimento paciente no comércio espúrio de drogas, tendo em vista a pequena quantidade apreendida e a ausência de petrechos relacionados à traficância.

No entanto, em exame das provas angariadas no remédio heroico,
não verifico a possibilidade de acolher as teses defensivas.

Isso porque, ao que consta na oitiva do
PM Jean Teilor Souza Amaral
, que participou da diligência que culminou na prisão provisória do favorecido nessa ordem, no dia fatídico, a guarnição foi acionada via CIOSP para averiguar uma denúncia, mediante a qual relatou-se que faccionados do Comando Vermelho estariam fortemente armados, consumindo entorpecentes e torturando um cidadão no bairro Cinturão Verde, Linha 17, nas proximidades do loteamento Sampaio, na Comarca de Cuiabá/MT.

Chegado ao local, confirmaram-se as informações relatadas, verificando-se vários indivíduos com armas de fogo nas mãos e um homem caído no chão, sendo agredido. Contudo, ao notarem a presença dos policiais, tais sujeitos supostamente efetuaram disparos contra os agentes de segurança pública e se dispersaram, sendo possível apreender apenas uma suspeita, que, ao tentar fugir, caiu em uma vala.

Posteriormente, os investigadores solicitaram à equipe de inteligência a verificação de eventuais pessoas fazendo uso de tornozeleira eletrônica que estivesse naquele local no momento do crime, identificando-se o suspeito GIOVANNE, ora paciente, que, após a evasão, teria supostamente se refugiado na residência situada na rua 20, no bairro Pedra 90, onde foi encontrado e, durante a busca pessoal, localizadas em sua posse porções de substâncias psicotrópicas e uma munição .38 intacta.

Em razão disso, o increpado foi detido pelo policial e encaminhado à Delegacia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, que remetido ao d. juízo singular foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Desta feita, tendo em vista que
as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais que possuem gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem, e considerando os dados de localização fornecidos
pelo uso da tornozeleira eletrônica
,
tomo as informações contidas nos Autos de Prisão em Flagrante como críveis, mormente por não existirem provas aptas a ilidi-las.

Com isso, entendo que o flagrante realizado na hipótese versada não contém vício algum a ser sanado na via eleita, pois as circunstâncias em que ocorreu indicam que a Polícia Militar possuía
fundadas suspeitas de que o paciente havia entrado na residência após ter fugido do confronto entre faccionados do Comando Vermelho e a guarnição policial,
que, por se tratar de situação de flagrante delito, autoriza a entrada forçada no domicílio sem ordem judicial ou autorização do morador do imóvel, nos termos do que decidiu, em repercussão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 603.616/RO, cujo trecho da ementa a seguir reproduzo,
in verbis:

“
(...)
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – negritei.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado Orientativo n.º 27
da TCCR/TJMT,
in verbibs:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por consequência, não há falar em ilegalidade das provas obtidas mediante o flagrante realizado, estando, pois, devidamente comprovada a materialidade do tráfico de entorpecentes pelo boletim de ocorrência (ID
93008469 - Pág. 1/3) e laudo pericial (
ID
93008482), que demonstram a
apreensão de 32,22g de maconha na posse do paciente.

Além do mais, esse cenário revela a impossibilidade de ser acolhida a propalada inocência do beneficiário nesse
writ
, uma vez que indica a presença de elementos informativos demonstrando o provável envolvimento dele com o narcotráfico, o que é suficiente para a legitimidade da prisão preventiva, que, em razão da natureza processual que possui, não exige a prova irrefutável da autoria delitiva – indispensável apenas à condenação -, bastando a existência de indícios, ainda que mínimos, que demonstram a possibilidade de o sujeito ter cometido o crime a ele imputado,
como ocorre no caso em apreço.

De mais a mais, a linha intelectiva firmada nesse eg. Sodalício é no sentido de que
“
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
(
Enunciado Orientativo n.º

42 do já citado
Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015)
.

E, a suposta condição de usuário de drogas do paciente não descaracteriza, por si só, a traficância, uma vez que a possível desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06 exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas tão somente ao consumo próprio, o que não restou evidenciado no presente caso.

Outrossim, não há como na via eleita descartar a figura bastante conhecida do usuário-traficante, sendo certo que este eg. Sodalício possui o entendimento, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, conquanto o subscritor da inicial insista que a quantidade apreendida é ínfima e que não foram encontrados outros petrechos indicativos de tem capacidade de ter mercancia, bem como que não teve qualquer participação nos delitos narrados pela polícia, uma vez que estava apenas cuidando de seu lote, próximo ao local do confronto,
não trouxe aos autos prova capaz de atestar tais versões de forma inconteste, tampouco a evidenciar a intenção dos agentes públicos em incriminar o suspeito injustamente
.

E sendo impossível tal tese ser dirimida na via estreita da ação mandamental, por exigir dilação de provas, que só é permitida nos autos da ação penal originária, em que o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa, não há como acolher o argumento defensivo de que inexistem motivos para acreditar que o encarcerado tenha cometido o tráfico ilícito de drogas.

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a prisão preventiva ora vergastada ilegal à conta da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado e das teses de negativa de autoria e de não comprovação da materialidade do crime, uma vez que a prova pré-constituída no remédio heroico indica a existência de elementos reveladores da legalidade da invasão domiciliar efetivada pelo policial militar e do possível envolvimento do flagrado com o narcotráfico, a impedir a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

2.

Da mencionada ocorrência de atos de tortura praticado pelo policial que realizou o flagrante.

Em relação à alardeada ocorrência de tortura praticada pelos policiais contra o paciente, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, que, repito, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai da ata de audiência de custódia, o d. magistrado singular já tomou as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, uma vez que ao término da solenidade judicial concedeu vista dos autos ao Ministério Público, bem como determinou o envio de cópia dos autos à Corregedoria da Polícia Militar para que fossem tomadas as providências pertinentes às acusações feitas pelo autuado, o que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.º 213/20151 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

Logo, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque isto exige o devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

3.

Da fundamentação despendida no decreto prisional e da alegada ausência de
periculum libertatis
.

Em derradeiro, no que se refere ao decreto segregatício, depreende-se que a prisão preventiva decretada e mantida em face do paciente encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime a ele imputado – art. 33 da Lei n.º 11.343/06 – é doloso e punido com pena de reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

De outro norte, em relação ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado singular afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o laudo pericial - que constatou que a substância apreendida trata-se de
maconha
-, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares que realizaram a apreensão, revelam o possível envolvimento do increpado com o comércio ilícito de drogas.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, enfatizou a necessidade da medida extremada para
garantir a ordem
pública,
por
conveniência da instrução penal
e para
assegurar a aplicação da lei penal,
uma vez que o réu é reincidente, conforme se infere de sua folha de antecedentes criminais (ID. 57343973), haja vista ter sido condenado em crime doloso (
execução de pena – autos n. 24571- 33.2017.8.11.0042
), bem como por não comprovar possuir endereço certo, nem emprego formal, não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa

Ademais, ainda que o impetrante alegue que não possui qualquer condenação pelo crime relativo ao tráfico de drogas, uma vez que no R
ecurso de Apelação de nº 0014811 -55.2020.8.11.0042 houve a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, em uma breve consulta ao sistema informatizado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatei que,
além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada e do processo executivo de pena acima informado, o paciente também responde a outras 05 (cinco) ações penais - Autos nº 6360-46.2017.811.0042, 18790-59.2019.811.0042, 0000492-87.2017.8.11.0042, 0010552-22.2017.8.11.0042 e 003275626.2018.8.11.0042, nas quais é acusado de cometer variados crimes como furtos e roubos qualificados

Com isso, mesmo não sendo reincidente no delito de tráfico de drogas, como frisa em suas alegações iniciais, não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, ao alcançar a liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para persistir na prática ilícita.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). Destaquei.

E, no mesmo sentido, o e. TJMT consolidou sua jurisprudência, como se verifica no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
. Destaquei.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Logo, porque as razões de decidir do d. magistrado singular, com base em tais fundamentos concretos contidos nos autos, bem esclarecem a necessidade da custódia provisória do paciente para
garantir a ordem
pública,
por
conveniência da instrução penal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
, não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois a motivação nele contida demonstra o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a custódia provisória do increpado, porquanto a gravidade concreta da situação fática, evidenciada pelo
confronto entre faccionados e a guarnição policial, seguidos da localização do paciente via monitoração eletrônica e apreensão do paciente, na posse de drogas, arma e munições
, assim como a aparente periculosidade social que possui, lastreiam a restrição à liberdade de locomoção dele para a proteção de toda a sociedade, que se vê à mercê de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentado em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Em razão disso, entendo pela insuficiência das providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir, podendo, inclusive, tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma possível certeza pela impunidade.

Aliás, ressalto que o caderno processual evidencia que, no momento do flagrante, o increpado fazia uso de tornozeleira eletrônica e isto, aparentemente, não foi suficiente para afastá-lo do mundo da ilicitude, o que, com mais razão, justifica o indeferimento do pedido de substituição da custódia cautelar por restrições menos drásticas.

Outrossim, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente. E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
GEOVANNI MESQUITA JESUS
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021